Tribunal: STF
Processo: HC 95641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
   DEFENSOR DATIVO QUANTO À DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE
   RELATIVA. FALTA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
   PRECLUSÃO. ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO
   DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA.
I - A falta
   de intimação da defensoria quanto à data de julgamento da
   apelação gera apenas nulidade relativa.
II - A alegação de
   eventual nulidade decorridos mais de quatorze anos do trânsito em
   julgado da condenação importa no reconhecimento da
   preclusão.
III - A partir da edição da Lei 9.271/96, que incluiu
   o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados, dentre
   os quais se inclui o defensor dativo, passaram também a possuir a
   prerrogativa da intimação pessoal.
IV - A condenação do
   impetrante-paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei
   9.271/96, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit
   actum, exclui a obrigatoriedade da intimação do defensor
   dativo.
V - Ordem denegada.